Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-42.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0709245-42.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA GALLO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal e do Detran/DF, extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC c/c art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95. É o breve relatório. O preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso. Nos termos do art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". No ponto, vale lembrar o teor do Enunciado 80 do Fonaje: "O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95)". Por outro lado, conforme entendimento sedimentado no âmbito desta Turma Recursal, a contagem do prazo a que alude o art. 42, §1o, da Lei 9.099/95 dar-se-á de minuto a minuto, nos termos do art. 132, §4o, do CC, prorrogando-se para o primeiro minuto do dia útil subsequente, caso o termo final sobrevenha em fim de semana ou feriado. No caso, o recurso inominado foi interposto pelo autor em 06/09/2022, às 23:52 (ID 39960987), de modo que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a realização e a comprovação do preparo encerrou em 08/09/2022, às 23:52. Vale lembrar que o fato de o dia 7 de setembro ser feriado não interfere na contagem do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, haja vista que esta se dá de minuto a minuto, sem qualquer interrupção ou suspensão. Ocorre que somente em 09/09/2022 é que o recorrente peticionou aos autos (ID 39960989), requerendo a juntada das guias do preparo (inicial e recurso) e dos respectivos comprovantes de pagamento, sendo que o recolhimento das guias (inicial e recurso) foi efetuado nesse mesmo dia 09/09/2022 (ID 39960992). Assim, considerando que tanto o recolhimento das guias do preparo quanto a sua comprovação se deram após o prazo de 48 (quarenta e oito) horas previsto no art. 42, §1o, da Lei 9.099/95, revela-se inegável a deserção do recurso interposto e, consequentemente, o seu não conhecimento. Nesse sentido: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713413-19.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO C6 S.A. EMBARGADO: BRUNO RUA DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo BANCO C 6 S/A em face da decisão que declarou a deserção do recurso inominado em razão da juntada extemporânea das guias de custas e preparo recursal. Argumenta o embargante que a decisão é contraditória pois não observou a contagem do prazo em úteis, o que teria gerado o reconhecimento equivocado da deserção do recurso inominado. Assim, requer o provimento do presente recurso para que seja dado prosseguimento ao julgamento do recurso inominado. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 42, §1, da Lei 9.099/95, o preparo do recurso inominado pode ser realizado até 48 horas após a interposição do recurso inominado, independentemente de intimação. A contagem do prazo a que alude o art. 42, §1o, da Lei n. 9.099/95 dar-se-á de minuto a minuto (art. 132, §4o, do Código Civil), prorrogando-se para o primeiro minuto do dia útil subsequente, caso o termo final sobrevenha em fim de semana ou feriado. O recurso foi interposto pela autora/recorrente 21.07.2023 às 18:54, contudo, somente comprovou o recolhimento do preparo em 24.07.2023 às 10:27 (ID 49345359). Portanto, após as 48h previstas no art. 42 da Lei 9.099/95, o que implica o não conhecimento do recurso. Embargos conhecidos e rejeitados. Mantida a decisão embargada. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de setembro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT (Resolução 20/2021). Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito